Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-16.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800298-16.2024.8.14.0401

APELANTE: DEIVID DOS SANTOS AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, com monitoramento eletrônico, além de indenização por danos morais, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, por meio de ligações telefônicas intimidatórias. A autoria e a materialidade foram demonstradas por depoimento da vítima e ata notarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência do réu na audiência de oitiva da vítima; (ii) inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, por ausência de vínculo afetivo e motivação de gênero; (iii) insuficiência de provas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do réu na audiência de instrução não acarreta nulidade do ato, nos termos do art. 563 do CPP, pois sua defesa técnica esteve presente, e não houve demonstração de prejuízo.

4. Comprovada a existência de vínculo familiar e a motivação das ameaças no contexto de dominação e controle, está caracterizada a violência doméstica, justificando a aplicação da Lei nº 11.340/06, conforme o art. 5º e art. 40-A do referido diploma.

5. A condenação se sustenta em prova robusta, formada por depoimentos coerentes da vítima e ata notarial com transcrição das ameaças. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima não enseja nulidade do ato, se sua defesa técnica esteve presente e não houve demonstração de prejuízo.

2.

A Lei nº 11.340/06 aplica-se às hipóteses em que demonstrado vínculo afetivo ou familiar anterior, sendo presumida a vulnerabilidade da mulher no contexto da violência doméstica.

3.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos dos autos, possui força probatória apta à condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, caput; CPP, art. 563; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 40-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 268629/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09/10/2013; STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DEIVID DOS SANTOS AZEVEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com monitoramento eletrônico, além de fixar indenização por danos morais no valor de um salário mínimo em favor da vítima.

O juízo
a quo
reconheceu a configuração do delito, com base nas provas coligidas, especialmente nas declarações da vítima e nos registros documentais das ameaças, fixando a reprimenda acima indicada.

Em suas razões recursais (ID 27719236), o apelante argui, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, ao fundamento de que, em virtude de problemas de saúde, não pôde estar presente na audiência em que foi ouvida a vítima, impossibilitando a formulação de perguntas à mesma. No mérito, sustenta: (i) a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06, por ausência de motivação de gênero e de vínculo familiar ou afetivo; (ii) a inexistência de provas suficientes para a condenação, asseverando que o processo está alicerçado exclusivamente na palavra da vítima, que, segundo a defesa, teria motivações pessoais para incriminar o recorrente.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença e, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas e a descaracterização da violência de gênero.

Em contrarrazões (ID 28049226), o Ministério Público sustenta a regularidade do processo, destacando que a ausência do réu à audiência não acarretou prejuízo à defesa, uma vez que seu patrono esteve presente e teve a oportunidade de intervir no ato. Quanto ao mérito, defende a aplicação da Lei Maria da Penha, haja vista a inequívoca relação afetiva anterior entre as partes e a motivação de gênero subjacente à conduta do agente. Rechaça, ainda, a tese de insuficiência probatória, destacando a consistência e firmeza dos relatos da vítima, reforçados por documento idôneo (ata notarial), os quais, em conjunto, consubstanciam prova robusta para a condenação.

O parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28492879) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória nos exatos termos proferidos na instância de origem.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Da acusação

Na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o ora apelante, imputando-lhe o crime de ameaça, em face de sua ex-companheira, D. D. da C. Consta que, no dia 12/01/2023, o réu teria ameaçado a vítima de morte, com expressões de teor intimidatório e violento, estendendo as ameaças ao filho do casal. A materialidade e autoria foram atestadas pelas declarações da vítima, corroboradas por ata notarial.

Da alegação de nulidade por cerceamento de defesa

Sustenta a defesa que a ausência do apelante na audiência de oitiva da vítima comprometeu sua autodefesa, configurando nulidade absoluta.

Não lhe assiste razão.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a ausência do réu na audiência não acarreta nulidade do ato se a defesa técnica estava presente e teve a oportunidade de participar, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DA VÍTIMA. NULIDADE RELATIVA . COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. REGIME ABERTO. PREJUDICIALIDADE . 1. [...] 2. A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima ou testemunhas não acarreta, por si só, a invalidação do processo, porquanto se trata de nulidade relativa, sendo imprescindível a comprovação do prejuízo. 3. [...]. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 268629 SP 2013/0109154-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2013)

A defesa técnica habilitada, regularmente intimada (ID 27248095) deixou, sem justificativa prévia, de comparecer à audiência, assim como o apelante, razão pela qual foi nomeado defensor público para o ato, o qual participou regularmente da audiência. Posteriormente ao ato, o apelante confirmou sua ciência, mas justificou sua ausência por razões saúde, ocasião em que requereu tão somente a designação de nova data para o interrogatório (ID 27248103). A justificativa médica do apelante foi acolhida unicamente para fins de realização posterior de seu interrogatório (ID 27248105), o que foi efetivado em data própria.

Não houve pedido de redesignação da oitiva da vítima, tampouco comprovação de prejuízo efetivo, tratando-se de alegação genérica, sem fundamento concreto.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito: da aplicação da Lei Maria da Penha

A defesa sustenta que não há motivação de gênero e que a conduta do apelante não se insere na hipótese do art. 5º da Lei 11.340/06.

Os elementos constantes dos autos, contudo, indicam o oposto.

Está comprovado que o apelante e a vítima mantiveram união afetiva e possuem um filho em comum, havendo, pois, vínculo familiar. Além disso, as ameaças de morte proferidas ocorreram em contexto de cobrança por pensão e empréstimos, revelando intento de dominação e controle, típico da dinâmica de violência de gênero.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRATICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER . DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006 . COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 3 . Em que pese o entendimento do Tribunal a quo, a orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, que restou evidenciada pela inovação legislativa promovida pela Lei n. 14 .550/2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º (no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto). 4. Nesse sentido, o novel art . 40-A da Lei Maria da Penha passou a prever que o diploma protetivo será aplicado "a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida". 5. Na mesma toada, "[o] Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n . 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"(AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022) . 6. Assim, denota-se existir situação de violência doméstica e familiar contra a mulher a ser apurada no presente caso, apta a justificar a incidência do diploma protetivo pertinente e da competência da vara especializada, nos termos do art. 5º, I e II, da Lei n. 11 .340/2006. [...] 7. Agravo regimental desprovido .
(STJ - AgRg no REsp: 2080317 GO 2023/0206244-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Correta, consequentemente, a incidência da Lei Maria da Penha.

Da suficiência de provas para condenação

A sentença fundamentou-se em conjunto probatório coerente: o depoimento judicial firme e reiterado da vítima, corroborado por ata notarial contendo transcrição de mensagens com teor ameaçador.

A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como elemento probatório de relevo, especialmente em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido:

“
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

A alegação de que a vítima teria forjado provas não encontra respaldo técnico ou indiciário. Não houve impugnação pericial da ata notarial, tampouco qualquer contraprova idônea que infirmasse sua autenticidade.

As alegações defensivas baseadas em ciúmes, disputas familiares ou suposta vingança carecem de substância jurídica e não elidem a materialidade do delito.

Dessa forma, a condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 25/09/2025